Tribunal: TJES
Processo: 0035116-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MASSA FALIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DESATIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Ariele de Andrade Costa contra sentença que, em sede de tutela cautelar requerida em caráter antecedente de exibição de documentos, julgou improcedente pedido de exibição de documentos formulado em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree), sob o fundamento da ausência de prova mínima do vínculo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da extinção prematura da ação sem instrução probatória; (ii) verificar se, em razão da hipossuficiência informacional, é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova, para viabilizar o acesso aos documentos armazenados exclusivamente em ambiente virtual controlado pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado de improcedência sem instrução probatória, configura o cerceamento de defesa.

4)
A recorrente descreveu de forma coerente e plausível a relação contratual com a empresa, a adesão ao modelo “AdCentral Family”, a forma de ingresso, o valor investido e a impossibilidade de acesso aos dados, em razão da desativação do sistema “Back Office” desde 2013.

5)
A pretensão de exibição de documentos se justifica como instrumento de viabilização de futura ação principal, diante da impossibilidade de o próprio investidor acessar os registros contratuais em virtude da falência da empresa requerida.

6)
A improcedência do pedido, fundada na ausência de prova do vínculo, representa indevida inversão do regime probatório, pois exige demonstração de fatos cuja comprovação depende exatamente dos documentos cuja exibição se busca judicialmente.

7)
Aplicável o §1º do art. 373 do CPC, diante da hipossuficiência informacional da recorrente e da exclusividade de posse dos documentos pela recorrida, justificando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova.

8)
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a necessidade de exibição dos dados da plataforma digital da Telexfree, dada a impossibilidade de obtenção pelos próprios investidores após o bloqueio judicial da empresa (TJES, ApCiv 0005954-20.2017.8.08.0006; ApCiv 024151378320; ApCiv 030170112061; ApCiv 026170024272).

9)
Anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento de improcedência de ação cautelar de exibição sem oportunizar a instrução probatória.

2. Nas ações de exibição de documentos contra a massa falida da Telexfree, é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1º do art. 373 do CPC, em razão da hipossuficiência informacional da parte autora.

3. A pretensão de exibição de documentos é legítima quando os dados estão inacessíveis em razão da desativação da plataforma digital da requerida, sendo indevida a exigência de prova prévia do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 373 e art. 396 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0005954-20.2017.8.08.0006, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03/06/2024; TJES, ApCiv 024151378320, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 18/10/2022; TJES, ApCiv 030170112061, rel. Des. Robson Luiz Albanez (substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro), j. 22/08/2022; TJES, ApCiv 026170024272, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035116-06.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIELE DE ANDRADE COSTA e outros

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MASSA FALIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DESATIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Ariele de Andrade Costa contra sentença que, em sede de tutela cautelar requerida em caráter antecedente de exibição de documentos, julgou improcedente pedido de exibição de documentos formulado em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A (Telexfree), sob o fundamento da ausência de prova mínima do vínculo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da extinção prematura da ação sem instrução probatória; (ii) verificar se, em razão da hipossuficiência informacional, é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova, para viabilizar o acesso aos documentos armazenados exclusivamente em ambiente virtual controlado pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado de improcedência sem instrução probatória, configura cerceamento de defesa.

4)
A recorrente descreveu de forma coerente e plausível a relação contratual com a empresa, a adesão ao modelo “AdCentral Family”, a forma de ingresso, o valor investido e a impossibilidade de acesso aos dados, em razão da desativação do sistema “Back Office” desde 2013.

5)
A pretensão de exibição de documentos se justifica como instrumento de viabilização de futura ação principal, diante da impossibilidade de o próprio investidor acessar os registros contratuais em virtude da falência da empresa requerida.

6)
A improcedência do pedido, fundada na ausência de prova do vínculo, representa indevida inversão do regime probatório, pois exige demonstração de fatos cuja comprovação depende exatamente dos documentos cuja exibição se busca judicialmente.

7)
Aplicável o §1º do art. 373 do CPC, diante da hipossuficiência informacional da recorrente e da exclusividade de posse dos documentos pela recorrida, justificando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova.

8)
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a necessidade de exibição dos dados da plataforma digital da Telexfree, dada a impossibilidade de obtenção pelos próprios investidores após o bloqueio judicial da empresa (TJES, ApCiv 0005954-20.2017.8.08.0006; ApCiv 024151378320; ApCiv 030170112061; ApCiv 026170024272).

9)
Anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento de improcedência de ação cautelar de exibição sem oportunizar a instrução probatória.

2. Nas ações de exibição de documentos contra a massa falida da Telexfree, é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1º do art. 373 do CPC, em razão da hipossuficiência informacional da parte autora.

3. A pretensão de exibição de documentos é legítima quando os dados estão inacessíveis em razão da desativação da plataforma digital da requerida, sendo indevida a exigência de prova prévia do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 373 e art. 396 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0005954-20.2017.8.08.0006, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03/06/2024; TJES, ApCiv 024151378320, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 18/10/2022; TJES, ApCiv 030170112061, rel. Des. Robson Luiz Albanez (substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro), j. 22/08/2022; TJES, ApCiv 026170024272, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada nos autos decorre da improcedência do pedido formulado em ação cautelar de exibição de documentos, proposta em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S.A. (Telexfree), com o objetivo de obter dados relativos à relação contratual supostamente estabelecida entre as partes.

A recorrente alegou ter aderido, em 2013, ao modelo comercial da empresa denominado “AdCentral Family”, mediante aquisição de pacote VOIP e cadastramento na plataforma digital da requerida. Com a decretação da falência, perdeu o acesso ao sistema eletrônico (“Back Office”), onde estariam armazenados dados indispensáveis à demonstração de vínculo contratual, valores investidos, montantes recebidos, quantidade de contas VOIP e outras informações relevantes para futura propositura de ação indenizatória ou liquidação de sentença.

O juízo de origem, embora tenha inicialmente deferido medida liminar para exibição dos documentos, julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de prova mínima do vínculo negocial entre as partes, reputando ausentes os requisitos legais para imposição do dever de exibição.

Para tanto, considerou que a recorrente não logrou comprovar qualquer relação jurídica com a massa falida, tampouco apresentou documentos ou elementos indiciários que justificassem a medida pleiteada.

Entretanto, tal conclusão não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto e da jurisprudência atual sobre o tema.

A recorrente descreveu com precisão a natureza da relação contratual, a forma de adesão, o modelo de negócio ofertado pela empresa recorrida e os dados que busca obter, a
pontando o ano de ingresso, o valor investido, a modalidade contratada e o motivo da indisponibilidade dos documentos.

A narrativa inicial revela coerência, consistência lógica e plausibilidade jurídica, especialmente diante do histórico notório da empresa apelada, cuja atuação é de amplo conhecimento e cujo modelo operacional consistia no armazenamento exclusivo dos dados dos usuários em ambiente digital restrito.

O sistema “Back Office”, único meio de controle e acesso às informações da relação contratual com a empresa, fora desativado com a decretação da falência, impossibilitando o acesso direto pelos investidores aos próprios registros.

Essa circunstância, por si só, justifica a busca judicial para recuperação de tais dados, inclusive com base na função instrumental da ação cautelar, cuja finalidade precípua é a proteção do direito à prova.

A exigência de apresentação de documentos que estão inacessíveis justamente pela conduta da parte requerida – encerramento de plataforma e indisponibilidade do sistema – representa obstáculo ilegítimo ao exercício do direito de ação, contrariando os princípios do contraditório, da boa-fé e do acesso à justiça.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, nos termos do §1º do art. 373 do CPC, admite-se a
distribuição dinâmica do ônus da prova
sempre que uma das partes se encontrar em situação de hipossuficiência informacional, ou quando o acesso à prova estiver exclusivamente sob o controle da parte contrária. Com ainda mais razão, esse entendimento se aplica às ações cautelares de exibição, cuja própria natureza exige que o autor não detenha os documentos que pretende acessar.

Com efeito, a improcedência do pedido com base na ausência de prova do vínculo contratual inverte, indevidamente, o regime probatório, pois transfere ao autor o encargo de comprovar aquilo que justamente busca demonstrar por meio da medida judicial.

Em situações excepcionais, como a presente, impõe-se ao juízo reconhecer que a relação jurídica se desenvolveu em ambiente de informação assimétrica, em que a apelada sempre manteve domínio exclusivo dos dados contratuais, fato que justifica a inversão do ônus da prova, cabendo à
Ympactus Comercial
, ora apelada, exibir os documentos da parte supostamente lesada, a fim de viabilizar futura ação principal.

Nesse sentido, em casos análogos envolvendo a mesma empresa, reiterados julgados deste Sodalício, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I - O próprio Juízo originário do título executivo (Acre) reconhece a necessidade de que a Telexfree mantenha esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito, eis que comum não guardarem comprovantes de recibos e etc., cabendo destacar que a necessidade de acesso a uma diversidade de dados, entre eles, além dos valores investidos, valores recebidos e retidos, data de ingresso, quantidade de contas Voip ativas, entre outros. II - Não obstante a ordem judicial, a Telexfree não mantém ativo seu sítio eletrônico a revelar clara dificuldade de acesso à informações pelos interessados, devendo ser considerado que, como cediço, a Empresa encerrou suas atividades, não se viabilizando, também, a busca física por informações. III -
As informações e documentos necessários para a prova do vínculo negocial e do dano imposto, sempre estiveram adstritas ao acesso à página da internet, que mesmo diante de determinação judicial encontra-se indisponível, restando configurada a impossibilidade de acesso às informações por aqueles que se dizem lesados pela Telexfree, a fazer jus, à ordem de inversão do ônus probante e exibição das informações pretendidas pela Autora-Apelante, sob pena de a negativa figurar com verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça frente a realidade do caso concreto. IV - Nessa perspectiva a dificuldade da Parte Apelante em provar seu direito atrai para o caso concreto a chamada distribuição dinâmica das provas, que encontra azo no §1º, do artigo 373, do CPC. Precedentes. V - Sentença anulada.
Recurso conhecido e provido. Data: 03/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0005954-20.2017.8.08.0006 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEXFREE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 0006739-93.2015.8.08.0024, transitada em julgado em março de 2017, reconheceu a ilegalidade das atividades da rede Telexfree, declarou nulo os negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a apelada e determinou que todos os investidores sejam restabelecidos ao estado em que antes se achavam, e, não sendo possível, sejam indenizados com o equivalente. (fls. 166 v). 2. Os documentos trazidos pelo apelante, apesar de não apresentarem o real valor aplicado, são suficientes a demonstrar que era divulgador da rede Telexfree desde o dia 12/06/2013, na condição Ad Central Family, sendo evidente o pagamento prévio de valores para ativação das contas 3 .
É cediço que a relação jurídica objeto dos autos é peculiar, posto que realizada e processada exclusivamente na plataforma digital da empresa (Telexfree) que, por sua vez, tão logo iniciadas as demandas judiciais, bloqueou o acesso, dificultando a obtenção dos registros de cadastro e movimentação financeira para a maioria dos divulgadores, devendo a apuração do dano ser feita em sede de liquidação
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151378320, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2. Existindo documentos nos autos que apontem indícios da condição de divulgadora da parte recorrente, pois ali consta e-mail de contato com a TELEXFREE e login de cadastro no sistema da apelada, o que pressupõe o pagamento da adesão e da compra do kit, o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes é medida imperiosa. 3.

O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes. 4. In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170112061, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TELEXFREE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA REVELIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA INÉRCIA DA EMPRESA QUANDO INTIMADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A relação jurídica objeto dos autos é peculiar, posto que realizada e processada exclusivamente na plataforma digital da empresa (Telex Free) que, por sua vez, tão logo iniciadas as demandas judiciais, bloqueou o acesso. Tal condição tornou impossível para a maioria dos divulgadores a obtenção dos registros de cadastro e movimentação financeira, de modo que imputar-lhes o ônus de apresentar as provas da relação jurídica implica praticamente em negar acesso à justiça
. 2. No caso, os boletos apresentados foram emitidos pela empresa Apelada em maio e junho de 2013, tendo como sacada a Apelante. Ademais, em todos eles consta como responsabilidade do cedente a assinatura de adesão e o kit central de anunciante, donde se conclui pela existência de indícios mínimos da relação jurídica havida entre as partes. 3. Possível a aplicação, na espécie, da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, uma vez que a inversão do ônus da prova foi determinada em primeira instância, e embora a empresa tenha sido regularmente intimada para apresentar todos os documentos relativos aos investimentos realizados pela autora, quedou-se inerte. 4. Neste caso, imperioso presumir a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, decorrentes não só do fato de a apelada não ter contestado a ação, nos termos do art. 344 do CPC/15, como também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, conforme previsão contida no art. 400, inciso I, do mesmo diploma processual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170024272, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022). (Sem grifo no original).

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada para regular prosseguimento do feito, com análise concreta dos elementos requeridos, na forma do §1º do art. 373 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para
anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 19.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões